Tribunal: STF
Processo: Rcl 66564
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra  decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1027639-16.2020.8.26.0053, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de repercussão geral.



    2. Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem se refere à “ação de responsabilidade por ato de improbidade administrativa movida pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em face de E. L. T., que, atuando como professor de educação básica da rede pública do Estado, no ano letivo de 2016, teria praticado assédio sexual contra a aluna menor de idade (à época dos fatos), S. R. R.” (fl. 2, e-doc. 1).



    A sentença foi proferida nos seguintes termos:



    “(...) Assédio sexual de um professor para com uma aluna é manifestação indisfarçável de ação que atenta contra os deveres de honestidade, qualificada pela imoralidade e que precisa de severa punição. Do todo exposto, evidente que os atos imputados ao acusado configuram improbidade administrativa, e como tal, deve ser repudiado. Não se aventa a retroatividade da Lei 14.230/2021, pelo fato de que a retroatividade de lei que mitige a proteção a princípios caros à Administração Pública padecem de inconstitucionalidade, mormente a frustrada tentativa de impor "tipicidade fechada” para os casos de configuração de atos de improbidade administrativa. 



    (...)



    Nestes termos, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu na perda da função pública, na suspensão dos direitos políticos do réu por cinco anos e pagamento de multa civil de 20 vezes o valor da remuneração percebida pelo servidor a época dos fatos. (fl. 33, 34, e-doc. 3).”



    Afirma que “a Fazenda Pública Estadual opôs embargos de declaração, aos quais foi negado provimento. Em grau de recurso, a C. 2ª Câmara de Direito Público do E. Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação interposta por E.L.T., julgando prejudicado o recurso da Fazenda Pública Estadual” (fl. 3, e-doc. 1).



    Esclarece que o Tribunal de Justiça de São Paulo “entendeu pela aplicação retroativa da Lei nº 14.230/2021 (...) considerando que a novel legislação teria transformado as condutas do artigo 11 da LIA em numerus clausus, concluiu pela impossibilidade de responsabilização do ex-professor Eduardo por improbidade administrativa, à medida que a sua conduta, apesar de reprovável, não se enquadraria no rol taxativo do dispositivo legal. Ressaltou que, embora o E. Supremo Tribunal Federal não tivesse enfrentado a questão da taxatividade do rol do artigo 11 da Lei nº 8.429/92, com base em todo o exposto acerca da retroatividade benéfica das normas sancionadoras do Direito Administrativo e dos próprios fundamentos da decisão do Tema 1.199, é caso de se aplicarem todas as alterações que beneficiam o réu” (fl.4, e-doc. 1).



    Após, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Em seguida, recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, e por fim agravo interno. 



    Aduz que, ao negar provimento ao agravo interno interposto, o Tribunal de Justiça decidiu nos seguintes termos:



    “AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos especial e extraordinário. - A matéria referente à retroatividade da lei mais benéfica (Lei 14.230/2021) para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa (Lei 8.429/92) é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 843.989/PR TEMA 1199/STF. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Especial e Extraordinário, nos termos das Súmulas 7/STJ e 279/STF. Agravo desprovido.” (fl. 6, e-doc. 1)



    Afirma que “a gravidade da conduta, pautada no dolo – ainda que genérico - do então professor, retira a hipótese da retroatividade prevista no bojo do Tema 1.199, restrita às infrações culposas” (fl. 10, e-doc. 1).



    Liminarmente, “requer a suspensão da eficácia da decisão reclamada até que seja decidida a reclamação para que haja julgamento conjunto com o agravo de despacho denegatório de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 1.030, §1º, c.c. artigo 1.042, inciso I, ambos do Código de Processo Civil” (fl. 27, e-doc. 1). 



    No mérito, pede “a procedência da presente reclamação, para cassar a r. decisão monocrática do Presidente da Seção de Direito Público e o v. acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil” (fl. 28, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    No caso, o reclamante alega ofensa ao decidido por este Supremo Tribunal Federal no Agravo em Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema n. 1.199 de Repercussão Geral.



    3. Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa em razão da superveniência da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral).  



    4. Nesta oportunidade, destaco a decisão paradigma apontada. A decisão do ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral) fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



    Em relação ao paradigma de controle apontado, qual seja o ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 -RG), com razão o reclamante. 



    5. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido decidiu a Primeira Turma da Corte:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022)



    6. De início, não vislumbro que a negativa de remessa a esta Corte de agravo em recurso extraordinário interposto na origem tenha usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal, pois o CPC/2015 estabeleceu regra no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência deste Supremo Tribunal contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Nesses termos:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI n. 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12.2.2010)



    Desse modo, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. 



    7. Verifico que há violação ao paradigma apontado, pois a partir da análise dos autos constata-se que o ato praticado pelo beneficiário foi doloso, portanto incapaz de se adequar ao que fora decidido por esta Corte no Tema n. 1.199 de repercussão geral.  



    A decisão reclamada violou o que dispôs este Supremo Tribunal no Tema 1.199, que versa sobre a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente para os casos em que tenha havido a prática de atos culposos de improbidade administrativa, pois reconheceu ser aplicável a nova lei aos processos em curso, inclusive ao ato doloso em espécie, como se percebe no seguinte trecho:



    “Não se avista desacerto na decisão ora agravada, eis que o v. Acórdão da Eg. Turma Julgadora harmoniza-se com o julgamento do RE n. 843.989/PR, haja vista a matéria aqui tratada referente à questão da retroatividade da Lei 14.230/2021 aos processos em curso.” (e-doc. 11)



    8. A decisão reclamada, ao aplicar a retroatividade da Lei n. 14.230/2021 para atos dolosos de improbidade administrativa, contrariou o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.199.



    O Supremo Tribunal Federal tem decidido nesse sentido, como consta no julgado seguinte. 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 63426 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado em 04-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-12-2023 PUBLIC 07-12-2023)



    Constata-se que esta Corte autorizou a aplicação da Lei n. 14.230/2021 aos processos com decisões ainda não transitadas em julgado quando se tratar de ato de improbidade culposo, não sendo o caso dos autos. 



    Verifico, portanto, na presente reclamação desrespeito ao firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 1.199 de Repercussão Geral.



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido da presente reclamação, para cassar o acórdão impugnado e determinar que outra decisão seja proferida, desta feita, observando o decido no Tema n. 1.199 de repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente